Tribunal: TJSP
Processo: 1029322-25.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI. 1) Preliminar de inadequação da via eleita afastada. 2) Cobrança do tributo com base no valor "venal de referência" instituído pela Lei Municipal no 14.256/2006 - Impossibilidade - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o -A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão Especial do Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI. 1) Preliminar de inadequação da via eleita afastada. 2) Cobrança do tributo com base no valor "venal de referência" instituído pela Lei Municipal no 14.256/2006 - Impossibilidade - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 7o -A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal do imóvel para fins de IPTU ou ao valor da transação, prevalecendo o que for maior - Tese fixada em IRDR pelo 7o Grupo de Câmaras de Direito Público - Sentença mantida - Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1029322-25.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CYMA 03
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029322-25.2019.8.26.0053
2
VOTO No 37926
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1029322-25.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: CYMA 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
INTERESSADO:
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
DE
ATENDIMENTO,
ARRECADAÇÃO E COBRANÇA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de
Segurança - ITBI. 1) Preliminar de inadequação da via eleita
afastada. 2) Cobrança do tributo com base no valor “venal de
referência” instituído pela Lei Municipal no 14.256/2006 -
Impossibilidade - Declaração de inconstitucionalidade dos artigos
7o -A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do Município de São Paulo,
pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Base de cálculo que
deve corresponder ao valor venal do imóvel para fins de IPTU ou
ao valor da transação, prevalecendo o que for maior - Tese fixada
em IRDR pelo 7o Grupo de Câmaras de Direito Público - Sentença
mantida - Recursos improvidos.
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança, com pedido
liminar, impetrado por CYMA 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra
ato
do
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
DE
ATENDIMENTO,
ARRECADAÇÃO E COBRANÇA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, consistente na exigência do ITBI na forma da
Lei municipal no 14.256/06.

Liminar deferida às fls. 124/125 e informações da
impetrada prestadas às fls. 136/145.
A douta Promotoria de Justiça deixou de oferecer
parecer, conforme manifestação de fls. 145/149.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029322-25.2019.8.26.0053
3
A sentença de fls. 151/156, proferida pela MMa Juíza
Paula Micheletto, cujo relatório se adota, concedeu a segurança para
que o recolhimento do ITBI seja realizado utilizando a base de cálculo do
valor venal do IPTU por ser maior que o da transação, afastando o valor
venal de referência.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 162/172,
buscando a reforma da sentença. Sustentou que o valor venal para fins de
ITBI é o efetivo valor venal dos bens ou direitos transmitidos, não se
confundindo com a base de cálculo do IPTU, nos termos da Lei no
11.154/91.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo,
com
contrarrazões às fls. 175/184.
A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de
oferecer parecer (fls. 211).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A sentença deve ser mantida.
Preliminarmente,
afasta-se
a
alegação
de
inadequação da via eleita, por ausência de prova pré-constituída, pois o
impetrante não pretende que seja fixado o valor venal de seu imóvel, mas
sim o reconhecimento do direito de recolher o ITBI pelo valor da
transação, não havendo, para tanto, necessidade de dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029322-25.2019.8.26.0053
4
No mérito, a questão controvertida diz respeito ao valor
a ser utilizado como base de cálculo para incidência do ITBI decorrente
da aquisição de imóvel pela impetrante.
No caso sub judice, a Municipalidade de São Paulo
aplicou os termos do artigo 26 da Lei Municipal no 14.256/2006, que deu
nova redação à Lei no 11.154/1991, acrescentando os artigos 7o-A e 7o-B,
redigidos da seguinte forma:
Art. 7o-A. A Secretaria Municipal de Finanças tornará
públicos os valores venais atualizados dos imóveis
inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município de
São Paulo.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Finanças
deverá estabelecer a forma de publicação dos valores
venais a que se refere o “caput” deste artigo.
Art. 7o-B. Caso não concorde com a base de cálculo
do imposto divulgada pela Secretaria Municipal de
Finanças, nos termos de regulamentação própria, o
contribuinte poderá requerer avaliação especial do
imóvel, apresentando os dados da transação e os
fundamentos do pedido, na forma prevista em portaria
da Secretaria Municipal de Finanças, que poderá,
inclusive, viabilizar a formulação do pedido por meio
eletrônico.
Referidos dispositivos legais ferem o princípio da
legalidade, por violar o artigo 150, inciso I, da CF e art. 97, incisos II e IV, do
Código Tributário Nacional que é lei de caráter nacional, devendo servir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029322-25.2019.8.26.0053
5
de guia para instituição de impostos pelos entes federativos.
A propósito, o Órgão Especial, no julgamento da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0056693-19.2014.8.26.0000,
reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no
11.154/91, do Município de São Paulo, acrescido pela Lei Municipal no
14.256/2006, conforme ementa vazada nos seguintes termos:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Artigo 7o da
Lei no 11.154, de 30 de dezembro de 1991, com a
redação dada pelas Leis nos 14.125, de 29 de
dezembro de 2005, e 14.256, de 29 de dezembro de
2006, todas do Município de São Paulo, que estabelece
o valor pelo qual o bem ou direito é negociado à vista,
em condições normais de mercado, como a base de
cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI) - Acórdão que, a despeito de não manifestar de
forma expressa, implicitamente também questionou as
disposições dos artigos 7o-A, 7o-B e 12 da mesma
legislação municipal - Valor venal atribuído ao imóvel
para apuração do ITBI que não se confunde
necessariamente
com
aquele
utilizado
para
lançamento do IPTU - Precedentes do STJ - Previsão
contida no aludido artigo 7o que, nessa linha, não
representa afronta ao princípio da legalidade, haja
vista que, como regra, a apuração do imposto deve
ser feita com base no valor do negócio jurídico
realizado, tendo em consideração as declarações
prestadas pelo próprio contribuinte, o que, em
princípio, espelharia o "real valor de mercado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029322-25.2019.8.26.0053
6
imóvel" - "Valor venal de referência", todavia, que deve
servir ao Município apenas como parâmetro de
verificação da compatibilidade do preço declarado
de venda, não podendo se prestar para a prévia
fixação da base de cálculo do ITBI - Impossibilidade,
outrossim, de se impor ao sujeito passivo do imposto,
desde logo, a adoção da tabela realizada pelo
Município - Imposto municipal em causa que está
sujeito ao lançamento por homologação, cabendo ao
próprio
contribuinte
antecipar
o
recolhimento
-
Arbitramento
administrativo
que
é
providência
excepcional, da qual o Município somente pode
lançar mão na hipótese de ser constatada a
incorreção ou falsidade na documentação comprobatória do negócio jurídico tributável
-
Providência que, de toda sorte, depende sempre da
prévia
instauração
do
pertinente
procedimento
administrativo, na forma do artigo 148 do Código
Tributário Nacional, sob pena de restar caracterizado o
lançamento de ofício da exação, ao qual o ITBI não se
submete Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo,
subvertem o procedimento estabelecido na legislação
complementar tributária, em afronta ao princípio da
legalidade estrita, inserido no artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal - Inadmissibilidade, ainda, de se
exigir o recolhimento antecipado do tributo, nos
moldes estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal no
11.154/91, por representar violação ao preceito do
artigo 156, inciso II, da Constituição Federal - Registro
imobiliário que é constitutivo da propriedade, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029322-25.2019.8.26.0053
7
tendo efeito meramente regularizador e publicitário,
razão pela qual deve ser tomado como fato gerador
do
ITBI
- Regime constitucional da substituição
tributária, previsto no artigo 150, § 7o, da Constituição
Federal, que nem tem lugar na espécie, haja vista que
não se cuida de norma que autoriza a antecipação
da exigibilidade do imposto de forma irrestrita -
Arguição acolhida para o fim de pronunciar a
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei
no 11.154/91, do Município de São Paulo.” (g.n.)
(Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, Órgão Especial, Data
do julgamento: 25/03/2015).
Em face desta decisão, é forçoso o acolhimento de
seus termos, na medida em que, como órgão máximo desta Corte, o
acatamento de suas decisões é medida que se impõe, não restando, com
isso, hipótese para qualquer discussão sobre a matéria.
De sorte que, o ITBI “deve ser calculado sobre o valor
do negócio jurídico realizado ou sobre o valor venal do imóvel para fins de
IPTU, aquele que for maior, afastando o 'valor de referência'”, consoante
tese fixada pelo C. 7o Grupo da Seção de Direito Público deste Egrégio
Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2243516-62.2017.8.26.0000, de relatoria do
desembargador Burza Neto.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029322-25.2019.8.26.0053
8
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento aos recursos.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)